Tribunal: TJSP
Processo: 1033158-25.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. "Contrato de prestação de serviços e fornecimento de materiais". Tampos de mesa e de balcão produzidos em mármore. Contratante demandante que reclama o prejuízo da Empresa ré, em razão de vícios e atraso na entrega dos produtos em questão. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva,

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. "Contrato de prestação de serviços e fornecimento de materiais". Tampos de mesa e de balcão produzidos em mármore. Contratante demandante que reclama o prejuízo da Empresa ré, em razão de vícios e atraso na entrega dos produtos em questão. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, ressaltando a ausência de formação de Grupo Econômico com a Empresa PDE Mármores e Compostos Ltda. – EPP (atualmente Eireli), que atuou no feito na condição de Assistente Litisconsorcial, aduzindo que eventual responsabilização de terceiros demandaria prévia desconsideração da personalidade jurídica, pugnando no mérito pela reforma para a total improcedência. APELAÇÃO do autor, que levanta preliminar de cerceamento de defesa por privação da prova dos prejuízos materiais e morais, pugnando no mérito pela integral procedência. EXAME: legitimidade passiva da Empresa ré (Marmoraria Pedra de Esquina Ltda. EPP) bem configurada, tendo em vista a narrativa e o pedido formulado na inicial, ante a aplicação da "teoria da asserção". Empresa ré que tem sede no mesmo endereço da Empresa que firmou o contrato com o autor, com semelhanças no nome empresarial [Empresa PDE Mármores e Compostos Ltda. – EPP (atualmente Eireli)], sendo que ambas as Empresas são representadas pelo mesmo Advogado. Elementos constantes dos autos que são mesmo suficientes para o reconhecimento da legitimidade passiva da demandada. Relação contratual que se submente ao Código de Defesa do Consumidor, notadamente tendo em vista a vulnerabilidade técnica do autor em relação à Empresa ré. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada. Cerceamento de defesa não configurado. Princípios da concentração e do ônus da impugnação específica que impunham à ré o ônus da apresentação de toda a matéria de defesa na contestação, com impugnação específica em relação aos fatos alegados na inicial, sob pena de presunção de veracidade, "ex vi" dos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil. Prova reveladora da existência de vícios nas peças de mármore. Abatimento de trinta por cento (30%) sobre o preço contratado que se mostra adequado para o caso dos autos. Ausência dos tampos de mármore na bancada do Escritório que não constitui obstáculo intransponível para o exercício da Advocacia. Princípio da boa-fé que impõe ao prejudicado o dever de mitigação dos próprios prejuízos. Custos com locação de imóvel e demais despesas inerentes que não podem ser opostos à ré. Mero inadimplemento contratual que não tem o condão de gerar necessariamente padecimento moral indenizável ante a ausência de prova de ofensa a direito de personalidade do autor. Não configuração da cogitada litigância de má-fé por qualquer das partes, porquanto não caracterizadas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*